Tribunal: TJDFT
Processo: 0723862-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723862-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO DA FONSECA JUNIOR APELADO: AMERICEL S/A DESPACHO Em decisão que apreciou embargos de declaração de Id. 24081896, o magistrado consignou que poderia exercer juízo de retratação quando apresentado o recurso próprio em relação ao pedido de reconhecimento de nulidade de citação. Desse modo, retornem os autos à origem para decisão do magistrado de primeiro grau a este respeito. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora